Tribunal: TJSP
Processo: 1093204-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM BASES DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS – CABIMENTO PARCIAL – Indenização por dano extrapatrimonial fixada de forma insuficiente na origem, devendo ser majorada para R$ 5.000,00,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM BASES DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS – CABIMENTO PARCIAL – Indenização por dano extrapatrimonial fixada de forma insuficiente na origem, devendo ser majorada para R$ 5.000,00, quantia adequada para compensar os abalos experimentados pelo autor no episódio, não se constituindo em enriquecimento sem causa - Recurso parcialmente provido, nessa parte.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM BASES DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – Verba fixada em 10% sobre o valor da condenação, o que representa a quantia singela de R$ 500,00, se de rigor sua majoração para 15% sobre o valor da condenação, importe é adequado para remunerar condignamente o patrono da parte vencedora, levando-se em conta a natureza da causa e seu grau de complexidade - Recurso provido, nessa parte.